Tribunal: TJSP
Processo: 1057987-46.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
ção de proventos/pensão – Pedido de recomposição patrimonial pelas demais entidades que participam do sistema (CTEEP e FESP).

1. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM da CTEEP, que atua como intermediadora dos repasses feitos pelo Estado de São Paulo para o pagamento dos benefícios.

2. Cabimento da restituição de valores pagos devido à condenação judicial sofrida pela VIVEST, decorrente de ações promovidas por beneficiários em razão de cobrança de contribuição para o recebimento da complementação de aposentadoria – Conjunto probatório que demonstra o dever de ressarcimento pela FESP e pela CTEEP – Pedido inicial julgado parcialmente procedente – Reforma da sentença apenas para se afastar a extinção do processo, sem resolução do mérito, relativamente à CTEEP – Recurso da autora provido; recurso da FESP não provido, com imposição de multa pela litigância de má-fé.
(TJSP; Apelação Cível 1057987-46.2022.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 13/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Regime Previdenciário

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

13/11/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – COBRANÇA – Condenações judiciais suportadas pela Fundação CESP (VIVEST), em virtude de ações promovidas por beneficiários da complementação de proventos/pensão – Pedido de recomposição patrimonial pelas demais entidades que participam do sistema (CTEEP e FESP).

1. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM da CTEEP, que atua como intermediadora dos repasses feitos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – COBRANÇA – Condenações judiciais suportadas pela Fundação CESP (VIVEST), em virtude de ações promovidas por beneficiários da complementação de proventos/pensão – Pedido de recomposição patrimonial pelas demais entidades que participam do sistema (CTEEP e FESP).

1. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM da CTEEP, que atua como intermediadora dos repasses feitos pelo Estado de São Paulo para o pagamento dos benefícios.

2. Cabimento da restituição de valores pagos devido à condenação judicial sofrida pela VIVEST, decorrente de ações promovidas por beneficiários em razão de cobrança de contribuição para o recebimento da complementação de aposentadoria – Conjunto probatório que demonstra o dever de ressarcimento pela FESP e pela CTEEP – Pedido inicial julgado parcialmente procedente – Reforma da sentença apenas para se afastar a extinção do processo, sem resolução do mérito, relativamente à CTEEP – Recurso da autora provido; recurso da FESP não provido, com imposição de multa pela litigância de má-fé.